Tribunal: TJSP
Processo: 2116448-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra o não acolhimento de incidente de remoção de inventariante – Inadmissibilidade – Não ocorrência de quaisquer das condutas elencadas no art. 622 do CPC – Pleito que nunca teve paralisação em seu andamento, o qual é excessivamente longo não apenas por conduta da inventariante e sim em razão dos diversos conflitos e peticionamentos efetuados por todos os herdeiros

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra o não acolhimento de incidente de remoção de inventariante – Inadmissibilidade – Não ocorrência de quaisquer das condutas elencadas no art. 622 do CPC – Pleito que nunca teve paralisação em seu andamento, o qual é excessivamente longo não apenas por conduta da inventariante e sim em razão dos diversos conflitos e peticionamentos efetuados por todos os herdeiros – Inexistência de desídia, dolo, culpa ou negligência na atuação da inventariança a justificar o afastamento do cargo – Aspectos ligados a precedente incidente de remoção já ajuizado, que foi rejeitado em primeira e segunda instâncias – Não acolhimento de alegações de preclusão com aplicação do princípio da primazia da análise do mérito – Notícia de ação de prestação de contas pendente de julgamento na qual devem ser apreciados todos os tópicos contábeis – Recurso improvido.